Tribunal: TCU
Processo: 019.054/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; c) dar ciência ao Departamento Regional de Minas Gerais do Serviço Social do Comércio (Sesc/MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 68/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) limitada pesquisa prévia de preços, baseada apenas na cotação de duas empresas, com potencial prejuízo ao princípio da economicidade e ao objetivo da escolha da proposta mais vantajosa, defluídos do art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; d) deferir o pedido de acesso aos autos formulado pelo denunciante, inclusive quanto às peças classificadas como sigilosas, por terem sido juntadas pelo próprio pleiteante; e) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Regional de Minas Gerais do Serviço Social do Comércio (Sesc/MG) e ao denunciante; g) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.054/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Poliana Oliveira Fonseca (OAB/MG 113.457) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.